Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707235-81.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PARCIAL NÃO APRESENTADO A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. MILITAR DO EXÉRCITO. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR ACIDENTE. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA. PERDA AUDITIVA. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL COMO ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL. DIREITO NÃO RECONHECIDO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE E POR MOTIVO DE DOENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Prescrição. Ação para cobrança de indenização securitária ajuizada no prazo prescricional de um ano contado da data em que o autor teve ciência do parecer médico afirmativo de sua incapacidade, não de sua invalidez, que é o fato gerador da pretensão indenizatória deduzida em juízo. Súmula 278 do STJ e o art. 206 do Código. Prejudicial suscitada pela parte apelada rejeitada. 2. O pedido que não compôs a tese arguida pela parte na instância de origem, seja na petição inicial seja em réplica, nem foi examinado em sentença, não deve superar o juízo de admissibilidade do recurso, por violar o princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). 3. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois o autor, beneficiário do seguro, e a ré, empresa seguradora, se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor (art. 2o, caput, CDC) e de fornecedor (art. 3o, caput, CDC). 4. A perda auditiva não está listada no rol de acidentes cobertos no seguro contratado pelo apelante, o que impõe a improcedência do pedido de indenização securitária a esse fundamento. 5. Quanto à cobertura por invalidez funcional permanente e total por doença, nos termos das condições securitárias contratadas, para que seja devida a indenização, necessário que a invalidez seja permanente e total, bem como que cause perda da existência independente do segurado. 5.1 Condição não verificada segundo a ata de inspeção médica apresentada como base para o pedido indenizatório; documento esse que atesta estar capacitado o autor/apelante para “exercer atividades laborativas civis”. Invalidez permanente e total não demonstrada. 6. Redigidas com clareza e objetividade as cláusulas limitativas de cobertura securitária, atendido está o dever de informação a que está sujeita a seguradora, como prestadora de serviços. Não evidencia abusividade a sistemática contratual em que definidas as situações em que há cobertura por invalidez, visto que não identificado desequilíbrio entre direitos e obrigações reciprocamente ajustados entre os contratantes. Assim, não é arbitrária a estipulação de cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada a constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, em especial, quando apto o beneficiário/apelante a exercer outras atividades remuneradas. 7. Recurso parcialmente conhecido e no mérito, desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 757, 776 e 799, todos Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, sustentando a aplicação equivocada de cobertura ao recorrido. Assevera tratar-se de relação jurídica bilateral, devendo ser observados os riscos que possuem cobertura contratual; c) artigos 493, 1.013, §1o, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a inexistência de inovação recursal concernente a aplicação da Tabela SUSEP, vez que foi tema discutido no juízo de primeiro grau. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, OAB/DF n.o 64.006 e PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI OAB/SP n.o 256.755. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 757, 776 e 799, todos Código Civil, 492, 493, 1.013, §1o, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, OAB/DF n.o 64.006 e PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI OAB/SP n.o 256.755. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002